Tribunal: TJDFT
Processo: 0750453-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO. PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO. TETO. VINTE (20) SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de expedição de requisição de pequeno valor com base no limite majorado pela Lei Distrital n. 6.618/2020, que elevou o teto para vinte (20) salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 ao caso, ante a declaração de sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal e a compatibilidade com o princípio da irretroatividade das normas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal declarou a Lei Distrital n. 6.618/2020 constitucional ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.491.414/DF, ocasião em que assentou que a majoração do teto para requisição de pequeno valor, por iniciativa parlamentar, não caracteriza matéria orçamentária privativa do chefe do Poder Executivo.
4. A tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal não se aplica à Lei Distrital n. 6.618/2020, uma vez que essa legislação aumenta o limite para requisição de pequeno valor, enquanto o precedente vinculante mencionado trata da redução do teto.
5. A Resolução n. 438/2021 do Conselho Nacional de Justiça, ao estabelecer que o valor da requisição de pequeno valor deve observar a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento, não se aplica retroativamente aos processos anteriores à sua vigência, em respeito à segurança jurídica.
6. A aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 aos cumprimentos individuais de sentença oriundos de ação coletiva é ratificada pela orientação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em consonância com precedentes do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a aplicabilidade imediata dessa legislação, mesmo em sentenças transitadas em julgado antes de sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que elevou o teto para a expedição de requisição de pequeno valor para vinte (20) salários-mínimos, é constitucional e aplica-se de forma imediata, o que inclui processos com trânsito em julgado anterior à sua vigência. 2. A tese fixada no Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal não se aplica aos casos de majoração de requisição de pequeno valor por legislações posteriores, que expandem direitos dos credores”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; CTN, art. 5o, XXXVI; Resolução no 438/2021 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 792/STF; STF, RE 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, 1o.7.2024.